Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0724141-61.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107 EMBARGADO: MAURICIO JOSE GOMES LEITAO DECISÃO Indefiro o pedido de suspensão do curso do presente processo, formulado na petição de ID 13858456. A suspensão dos processos pela decretação da falência ou pelo deferimento da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, caput, da Lei no 11.101/05, somente alcança os processos em fase de cumprimento de sentença. Não encerrada a fase cognitiva, pelo trânsito em julgado da sentença, o feito segue o curso regularmente, face à ausência de título líquido, certo e exigível. Assim, a despeito de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da parte VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A – SPE 107, incide na hipótese a exceção contida na legislação de regência, consoante o § 1o do art. 6o da Lei (“Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”). Nesse sentido: “[...] I. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o processamento da recuperação judicial deferida pelo Juízo universal não impõe a suspensão do processo de conhecimento, diante da ausência de efetivação de atos expropriatórios. Preliminar rejeitada. II. A despeito da juntada da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, não se pode suspender ou extinguir a ação de conhecimento, pois nesta fase não há débito reconhecido. [...]” (Acórdão 1185990, 07167383920178070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se. Preclusa esta, façam os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito